Tribunal: TJES
Processo: 5000561-60.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-60.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROZEMA S/A
RECORRIDO: PATRICK FONTANA CUNHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA DO PRODUTO EFETUADA PELO REQUERIDO NO DECORRER DA AÇÃO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO

(R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000561-60.2023.8.08.0057

Recorrente: ELETROZEMA S/A

Recorrido: PATRICK FONTANA CUNHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que houve falha na prestação de serviços pela parte requerida, decorrente da não substituição do produto defeituoso no prazo legalmente previsto (30 dias), que somente aconteceu após a propositura da presente demanda, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ao argumento de que o novo produto foi entregue ao autor dentro do prazo estipulado (90 dias).

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, ao não efetuar a substituição do produto defeituoso no prazo legalmente previsto (
art. 18, § 1º, I, do CDC), apesar de toda peregrinação extrajudicial do autor em buscar solucionar a situação de forma administrativa (o que somente aconteceu após a propositura da presente demanda), bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido (televisão).

Ademais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]autor comprovou que tentou por diversas maneiras solucionar administrativamente o problema, sem qualquer êxito, valendo destacar que após não ter conseguido reparar o problema na TV, foi à loja física da ré e lhe foi negado o seu direito de solicitar a troca do produto ou devolução do dinheiro, tendo que ligar para o SAC da requerida que também não conseguiu contato, além de ter obtido resposta da assistência virtual da Zema somente após 2 (dois) dias de ter lhe enviado mensagem via "WhatsApp" [...] é nítido que houve desídia da ré na resolução do fato na esfera administrativa, encontrando o autor óbice em todos os meios de busca pela solução do caso”
(id. 11801176, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELETROZEMA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)